Tribunal: CARF
Processo: 15504.721714/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721714/2018-99
ACÓRDÃO
2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIANNEY GESTAO EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2014
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.DISCUSSÃO
EM PROCESSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À
LIDE.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da
matéria nos autos de Auto de Infração decorrente de referida decisão.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU
SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, impõe-se a
aplicação de multa de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o
crédito tributário apurado. Art. 44, I e § 1° da Lei 9.430/96.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário interposto, não conhecendo das matérias estranhas à lide e, na parte
conhecida, dar provimento parcial para reduzir o percentual da multa qualificada a 100%.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições devidas a outras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) , incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados.
A fiscalização relata que a empresa VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ
41.816.885/0001-89 foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), em 15 de junho de 2018, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no. 38/2018 (fl. 125), com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2013 em virtude de incorrer em situações impeditivas à obtenção dos benefícios
gerais relativo ao tratamento jurídico diferenciado e ao recolhimento dos tributos
na forma do SIMPLES NACIONAL conforme previsto na Lei Complementar no 123,
de 2006, a saber:
a) Realização de gastos em valor superior à receita disponível, evidenciada pela
incompatibilidade entre as despesas com mão de obra e a receita bruta
arrecadada e constatação de que no ano calendário de 2013, a partir de
janeiro/2013, o valor das despesas pagas pela empresa superou em 20% (vinte
por cento) o valor de ingressos de recursos, incorrendo na situação impeditiva
especificada no inciso IX, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, com
produção de efeitos prevista no § 1o do artigo 29 da mesma Lei Complementar.
b) Interposição fraudulenta de terceiro (pessoa física) – Administrador / gestor de
negócios, que se identificando como “sócio” da fiscalizada atuou como seu
responsável legal, sendo encoberto pelos sócios que figuram no contrato social e
respectivas alterações, incorrendo a fiscalizada na situação impeditiva prevista no
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
3
inciso IV, do artigo 29, da Lei Complementar no 123, de 2006, com produção de
efeitos prevista no § 1o do artigo 29 da mesma Lei Complementar.
Com a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, a empresa Vianney
Gestão Empresarial Ltda fica sujeita às obrigações de declarar e recolher as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).
As contribuições previdenciárias incidiram sobre a remuneração dos segurados,
declarada pela própria empresa em GFIP, relacionadas no Anexo I (fl. 68).
O crédito foi constituído com lançamento da multa qualificada, no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), nos termos da Lei no 9.430, de 1996, artigo
44, inciso I, § 1o com a redação da Lei no 11.488, de 2007 e em conformidade com
a Lei no 4.502/1964, artigo 68, § 2°, uma vez que a conduta da fiscalizada se
enquadra nas hipóteses definidas pelos artigos 71, 72, 73 da Lei no. 4.502/1964.
As contribuições devidas para outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE) foram lançadas no Auto de Infração - Contribuição para outras
entidades e fundos (fls. 37/55), consolidadas em 09/07/2018, no montante de R$
649.211,47(seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e onze reais e quarenta e
sete centavos), correspondentes ao período de 01/2013 a 07/2014, inclusive o
13o salário de 2013.
A descrição das infrações e o seu enquadramento legal constam do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 56/68) e do relatório “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal – contribuição para outras entidades e fundos” (fls. 39/41).
O demonstrativo das contribuições apuradas (base de cálculo, alíquota e valor
devido), por infração, consta do relatório "Demonstrativo de Apuração –
Contribuição para outras entidades e fundos” (fl. 42/46).
O cálculo dos acréscimos legais (multa e juros) e sua fundamentação legal
constam do “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Contribuição para outras
entidades e fundos” (fls. 47/54).
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2014
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU SONEGAÇÃO.
MULTA QUALIFICADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, impõe-se a aplicação
de multa de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o crédito tributário
apurado. art. 44, I e § 1° da Lei 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
4
A multa de ofício aplicada na forma da legislação de regência possui respaldo legal
e não pode ser reduzida ou afastada no âmbito da Administração Tributária.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. APROPRIAÇÃO DE
RECOLHIMENTOS AO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Após a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, o aproveitamento
(dedução) dos recolhimentos efetuados na sistemática do regime unificado é
permitido para tributos da mesma natureza, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
As contribuições devidas a outras entidades ou fundos não estão incluídas na
sistemática de recolhimento do Simples Nacional, prevista no artigo 13, da Lei
Complementar no 123/2006, não sendo, portanto, permitida a dedução de
recolhimentos efetuados ao Simples Nacional.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2019 (fl. 879), o sujeito
passivo interpôs, em 08/03/2019 (fl. 881), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em essência, as mesmas razões de fato e de direito apresentadas
na impugna. Transcrevo trechos do relatório da decisão recorrida que bem representa:
3.1. DA REALIZAÇÃO DE GASTOS EM VALOR SUPERIOR À RECEITA DISPONÍVEL.
Alega que a hipótese prevista no artigo 29, inciso IX, da Lei Complementar no
123/2006, é uma mera presunção, no sentido de que o contribuinte, por
apresentar resultado contábil negativo poderia estar omitindo receitas. Por se
tratar de presunção, a omissão de receitas deve ser comprovada pela fiscalização,
o que não ocorreu no presente caso. Cita Doutrina.
Argumenta que o resultado negativo não pode ensejar, por si só, a constatação da
existência ou não de uma fraude, como pretende a fiscalização, havendo que se
demonstrar a real intenção, por parte do contribuinte, de prejudicar dolosamente
os cofres públicos.
Destaca que a desproporção entre receita e despesa se deu de forma esporádica.
Ressalta que no ano de 2013 a despesa superou a receita apenas no mês de
Dezembro, e durante o ano de 2014 situação ocorreu somente em abril e
dezembro.
Sendo assim, não se pode presumir a fraude em razão de situações esporádicas
não se revelando uma constante nesses períodos. Todavia, a partir de 2015 a
situação financeira da empresa se complicou o que foi determinante para que a
despesa superasse a receita.
Ressalta que a não demonstração, por parte da autoridade fiscalizadora, da
omissão de receitas, põe em cheque a própria legitimidade do Ato Declaratório
Executivo que excluiu a empresa do Simples Nacional. Cita jurisprudência do
CARF.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
5
Ademais, a omissão de receitas não caracteriza, em si, fraude e não sustenta a
imposição de qualificação da multa de ofício em eventual auto de infração. Neste
sentido, a Súmula no 14 do CARF:
“A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Cita jurisprudência do CARF.
Requer, na hipótese de manutenção de sua exclusão do Simples Nacional, que os
tributos federais recolhidos pela empresa sejam abatidos do valor lançado,
conforme Súmula no 76 do CARF.
3.2. DA LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS E DA ADMINISTRAÇÃO DA VIANNEY GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA. AUSÊNCIA DE INTERPOSTA PESSOA.
Argumenta que a empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, tem como atuais
sócios o Sr. Cristiano Gonçalves de Oliveira e a Sra. Vanilda Carneiro Santiago,
sócia administradora, que participa ativamente da gestão e do dia a dia da
sociedade. Portanto, os sócios da empresa, especialmente a Sra. Vanilda, não se
tratam de meros figurantes no contrato social da empresa, de interpostas pessoas
a ocultarem um real gestor da sociedade.
A sócia administradora participa do dia a dia da empresa, gerindo-a, como atesta
o próprio relatório da fiscalização, que relata os contatos diretos da fiscal com a
sócia administradora.
Neste sentido, resta afastada a injusta alegação apresentada pela autoridade
fiscalizadora no sentido de que a sócia não seria nada além de uma interposta
pessoa e de que a empresa teria sido criada dentro de um contexto fraudulento,
única e exclusivamente voltado para a redução de custos tributários. Inclusive,
destaca, as eventuais irregularidades apontadas pela fiscalização foram
identificadas com base na análise dos documentos produzidos e entregues pela
própria contribuinte, o que, por si só, afasta qualquer acusação de fraude, uma
vez que não ocorreu a ocultação intencional, com o objetivo de obstruir ou
dificultar a ação do fisco.
Para uma melhor elucidação dos fatos, importante se faz contextualizar a
sociedade VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., ora Requerente, no
organograma empresarial do qual faz parte. Em 1988, o Sr. Pedro Santiago de
Moraes, padeiro, e a Sra. Vanilda Carneiro Santiago, marido e mulher, iniciaram a
exploração da atividade do ramo de panificação, produção e venda, no qual
permanecem até os dias de hoje. Em 1992, criaram a então chamada VIANNEY
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA.,
hoje
denominada
VIANNEY
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA., a ora requente. Atualmente, o casal e suas filhas são os
principais titulares das empresas VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, GRIFE DO
PÃO LTDA. e BREAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., sendo que as
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
6
duas últimas empresas foram criadas em períodos mais recentes, em 01/01/2008
e 28/05/2014 respectivamente.
Esclarece que as atividades de gestão, produção e comercialização de produtos de
padaria foram exercidas de forma conjunta, primeiramente pela empresa Vianney
Gestão Empresarial Ltda e, posteriormente, pela empresa Grife do Pão Ltda.
A empresa BREAD Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, que se dedica apenas à
produção de mercadorias, foi criada com base no novo ideal incorporado pelos
empresários, no sentido de que a segregação das atividades e a especialização
permitiria a profissionalização dos negócios. Aduz que a segregação das atividades
de produção e revenda no ramo de panificação, é a prática recomendada pela
entidade SEBRAE, de acordo com o guia de sua autoria, que estabelece as “Boas
Práticas de Fabricação nas Padarias (fls. 231/372).
3.2.1. DA CRIAÇÃO DA INDÚSTRIA: SEGREGAÇÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE
GESTÃO, PRODUÇÃO E REVENDA.
Descreve as mudanças na estrutura do grupo empresarial. Faz relato das razões e
do processo decisório que definiram as mudanças na estrutura operacional do
grupo empresarial.
Destaca que a empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda foi, paulatinamente,
assumindo a atividade de gestão e, para segregar as atividades de forma mais
eficiente, foi criada em 2008, a Grife do Pão Ltda, que assumiu as atividades de
produção e revenda de produtos de padaria. Em 2014 foi criada a empresa Bread
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, tendo alugado uma das lojas vizinhas à
da padaria, adquirido as máquinas e os equipamentos necessários para a
produção e transferidos os empregados da VIANNEY para a nova empresa.
Ressalta que o período a que se refere a fiscalização realizada, de janeiro de 2013
a julho de 2014, é exatamente quando os negócios da família enfrentam o ápice
da transformação estrutural, com a criação da indústria e a segregação total das
atividades de gestão, produção e revenda. Neste cenário e dada a criação da
indústria, nota-se a transferência lícita dos empregados entre os
estabelecimentos, de forma a alocá-los de acordo com suas funções e com o
objeto social de cada sociedade.
Aduz tratar-se de empresas familiares, em que os recursos são escassos e geridos,
muitas vezes, de forma conjunta, mas não porque há o intuito de lesar os cofres
públicos, e sim pela própria precariedade dos seus controles internos.
Portanto, em razão da execução de um plano de negócios, baseado na segregação
oficial das atividades de gestão, produção e revenda em estabelecimentos
distintos percebeu-se a possibilidade de inclusão de duas das empresas no regime
do Simples Nacional, dado o reduzido faturamento apresentado por elas. No caso,
aderiram ao Simples Nacional a empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda e a
indústria Bread Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. O braço comercial, a
empresa Grife do Pão recolhe seus tributos pelo lucro real.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
7
Pelo exposto, demonstra que há propósito negocial nas práticas adotadas e que,
em momento algum, o surgimento da Requerente se deu apenas para que
pudessem usufruir, indevidamente, do Simples Nacional.
3.2.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO COM O SEBRAE PELO ESPOSO DA SÓCIA
ADMINISTRADORA, SRA. VANILDA.
Reconhece que, de fato, o Sr. Pedro Santiago firmou contrato com a entidade
SEBRAE para fins de participação da empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, da
qual não é sócio nem administrador, de feira especializada do ramo de
panificação ocorrida 2014. No entanto, este fato não é suficiente para demonstrar
que os demais sócios da sociedade seriam interpostas pessoas em um contrato de
constituição de sociedade.
Reafirma que a Sra. Vanilda, é a administradora da empresa, tendo, inclusive,
recepcionado e acompanhado a fiscalização ao longo de seus trabalhos.
A assinatura do referido contrato pelo Sr. Pedro Santiago também não motiva,
por si só, a aplicação do art. 135, incisos II e III do Código Tributário Nacional –
CTN. Em primeiro lugar porque a real gestora e responsável legal da Requerente é
a sócia Vanilda Carneiro, que, por não haver se oposto, anuiu de forma tácita com
o ato praticado pelo Sr. Pedro, que assumiu, em nome da empresa, obrigações
perante terceiros; em segundo lugar porque a assinatura do contrato não resultou
em nenhum prejuízo ao ente tributante, conforme requisitos expressos contidos
no caput e no inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional – CTN.
Quanto à participação do Sr. Pedro Santiago em audiências trabalhistas, alega que
o mesmo compareceu como preposto da sociedade, de forma que, é possível,
tenha ocorrido erros materiais nas atas das audiências. Por outro lado, ressalva,
na hipótese de ter participado como representante legal da empresa, o Sr. Pedro
Santiago poderia vir a ser responsabilizado pessoalmente somente pelos débitos
tributários e previdenciários resultantes das decisões proferidas naqueles
julgamentos.
Não houve, portanto, atos praticados com excessos de poderes aptos a
demonstrar a existência de interposição fraudulenta de pessoas na constituição
da Requerente para fins de ocultação de real gestor da sociedade. Tratam-se de
meros fatos isolados que apenas comprovam que, à época de sua ocorrência, os
empresários e suas empresas enfrentavam o início de um processo de
profissionalização das atividades e de sua gestão com base familiar.
3.2.3. DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS CONTÍNUOS PELAS SOCIEDADES.
Alega que, quando da concepção da idéia de se segregar as atividades, os
empresários optaram por locar lojas vizinhas umas às outras para instalar as
dependências dos estabelecimentos e, assim, facilitar as atividades do cotidiano e
eliminar os problemas de custo, de possibilidade de contaminação e de qualidade
dos produtos, que eventualmente surgiriam caso as instalações da pequena
indústria fossem feitas em local distante à loja da padaria. Neste sentido, a
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
8
VIANNEY (gestão) encontra-se localizada à Rua dos Aimorés, no 111, loja A, a
GRIFE DO PÃO (comércio) à Rua dos Aimorés, no 155 e 183, e a BREAD (indústria)
à Rua dos Aimorés, no 141, todas no Bairro Funcionários, CEP 30.140-070, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, conforme respectivos contratos sociais.
Ressalta que são pequenas empresas familiares e é possível que, para o período
fiscalizado, sejam observados fatos que demonstrem existir uma certa confusão.
Esclarece que o refeitório da empresa Grife do Pão ocupa um espaço diminuto
dentro da Vianney, que ali se encontra apenas para fins de aproveitamento do
espaço físico.
3.2.4. DA TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS E DA SUCESSÃO DE FATO ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS
Esclarece que por haver sucedido a empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, as
empresas Grife do Pão e Bread receberam os contratos de trabalho em que
aquela
configurava
como
empregadora,
responsabilizando-se
pelas
consequências pretéritas e futuras decorrentes destes vínculos de trabalho.
A transferência dos vínculos trabalhistas entre empresas, em função de alterações
nas estruturas societárias, é prática lícita e comum. Cita legislação e
jurisprudência.
Ademais, não se verifica qualquer prejuízo aos cofres públicos, quiçá
irregularidade nas práticas trabalhistas adotadas pelas empresas, que possam
suportar a alegação de fraude apresentada pela fiscalização e a exclusão
arbitrária, da Requerente, do Simples Nacional.
4. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Alega que o agravamento da multa de ofício é desproporcional e incabível, razão
pela qual deve ser reduzida, se for o caso.
Argumenta que o agravamento da penalidade é medida extrema. Transcreve
acórdão do CARF, que afastou a qualificação da multa em caso de omissão de
receita baseada em presunção legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
9
O feito trata de lançamento de contribuições devidas a outras entidades e fundos
(FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) , incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados.
A constituição do crédito tributário decorre da exclusão da empresa do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), formalizada em 15 de junho de 2018 pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE no 38/2018, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2013.
Registre-se que o ato de exclusão foi impugnado pela empresa mediante
Manifestação de Inconformidade, a qual deu origem ao processo administrativo fiscal no
15504.721710/2018-19.
Passando ao conhecimento do recurso interposto, verifico que houve a
apresentação de matérias estranhas à lide, especificamente as alegações contra os motivos
determinantes da exclusão do sujeito passivo do SIMPLES, dado que a matéria é tratada nos autos
do PAF no 15504.721710/2018-19.
Cumpre acrescer que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais confirmou a
legalidade da exclusão do SIMPLES. Colha-se o acórdão abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2013,
2014
SIMPLES
NACIONAL.
SITUAÇÃO
IMPEDITIVA.
CONSTITUIÇÃO
POR
INTERPOSTAS PESSOAS. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização
de interpostas pessoas na constituição e/ou no funcionamento de pessoa jurídica,
de modo a encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores. Ademais,
comprovada a simulação de constituição de empresa, única e exclusivamente,
para fracionar o faturamento das empresas, e assim garantir a permanência
indevidamente da pessoa jurídica no regime tributário simplificado, caracteriza-se
a constituição de pessoa jurídica por interposta pessoa, hipótese de exclusão do
Simples Nacional, nos termos do disposto no inciso IV, do artigo 29 da LC no
123/2006.
DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Quando for constatado que, durante o ano-calendário, o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade, deve haver a exclusão da optante
do Simples Nacional, nos termos do inciso IX, do artigo 29 da LC no 123, de
14/12/2006.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
10
(Acórdão no 1003-002.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
julgado em 13/05/2021).
Desta feita, deixo de conhecer das matérias estranhas à lide.
Imperioso destacar, como bem pontuou a decisão recorrida, que não houve
impugnação, seja pelo devedor principal, seja pelos responsabilizados pela fiscalização, contra
base de cálculo apurada pela fiscalização, às alíquotas aplicadas e às contribuições lançadas.
Não houve a alegação de preliminares.
MÉRITO
MULTA QUALIFICADA
O sujeito passivo, na razões recursais, sustenta a inexistência de elementos fáticos e
jurídicos que deem suporte à qualificação da multa de ofício, considerando-a desproporcional e
incabível.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72" .
Que todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para
qualificar a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o
agente age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
Que todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para
qualificar a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o
agente age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
No caso em apreço, o lançamento, como já pontuado no relatório, decorreu da
exclusão do sujeito passivo do SIMPLES. Dentre os fundamentos para a exclusão, que interfere
diretamente na apuração dos créditos tributários, houve a constatação de interposição
fraudulenta de terceiro (pessoa física) – Administrador / Gestor de negócios.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
11
O Senhor PEDRO SANTIAGO DE MORAES, se identificando como “sócio” da
fiscalizada, atuou como responsável legal, sendo encoberto pelos sócios que figuram no contrato
social e respectivas alterações.
Diz a DRJ:
A fiscalização constatou que o Sr. Pedro Santiago de Moraes é o verdadeiro
administrador da empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, tendo atuado de
forma simulada e em conjunto com os negócios de outras empresas de sua
propriedade com o claro intuito de burlar o Fisco e obter vantagem ilícita, ao diluir
o faturamento do negócio e usufruir dos benefícios do regime simplificado do
Simples Nacional, o que foi comprovado no processo administrativo fiscal no
15504.721710/2018-19, no qual se discutiu a exclusão da empresa do Simples
Nacional. O processo foi julgado em sessão do dia 18 de dezembro de 2018 por
esta Turma de Julgamento (Acórdão no 14-89.558 – 12a Turma da DRJ/RPO), cujas
conclusões, neste ponto, transcrevo a seguir:
(...)
1.1. Constituição por interpostas pessoas. Situação excludente à permanência no
Simples Nacional prevista no inciso IV, do Artigo 29, Lei Complementar 123, de
14/12/2006.
A fiscalização constatou que a empresa incorreu em hipótese de exclusão de
ofício prevista no inciso IV, do Artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006.
Segundo apurou a fiscalização, o Sr. Pedro Santiago de Moraes é o verdadeiro
administrador da empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, tendo atuado de
forma simulada e em conjunto com os negócios de outras empresas de sua
propriedade com o claro intuito de burlar o Fisco e obter vantagem ilícita, ao diluir
o faturamento do negócio e usufruir dos benefícios do regime simplificado do
Simples Nacional.
Ressalta que a fraude contra o Fisco, no caso, reside na criação de sociedades
empresárias constituídas em nome de interpostas pessoas sobre as quais o
empresário oculto faz recair o ônus tributário atraindo para si o repasse dos
efeitos econômicos dos atos negociais praticados pela pessoa jurídica.
(...)
O relato dos fatos constatados pela fiscalização, complementados pelos
argumentos trazidos na impugnação, conduzem, de forma inequívoca, à
conclusão de que o Sr. Pedro Santiago de Moraes é sócio da empresa Vianney
Gestão Empresarial Ltda, ocultado pela interposição de pessoa física nos
contratos sociais, para fraudar a legislação do Simples Nacional.
A fiscalização tomou suas conclusões a partir da análise do contrato celebrado
pela empresa com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas
Gerais - SEBRAE (fls. 338/340), no qual o Sr. Pedro Santiago de Moraes
representou a empresa como “sócio”. O contrato foi firmado em 14 de julho de
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
12
2014, data em que o Sr. Pedro Santiago de Moraes não pertencia ao quadro social
da empresa.
Prosseguindo com sua análise, a fiscalização constatou que Pedro Santiago de
Moraes também se apresentou em audiências na justiça trabalhista como sócio
da empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, em pelo menos quatro
oportunidades, em 17 de setembro de 2012 (Termo de Audiência à fl. 57), em 01
de julho de 2013 (Termo de Audiência à fl. 58), em 11 de julho de 2013 (Ata de
Audiência às fls. 60/65) e em 01 de julho de 2014 (Ata de Audiência à fl. 69). O
tempo decorrido entre as audiências, de setembro de 2012 a julho de 2014,
demonstram inequivocamente a continuidade, a permanência do Sr. Pedro
Santiago de Moraes na condição de gestor da empresa durante esse período, e
afasta a tese da empresa, de possível erro material. Ora, se erro fosse com certeza
não se repetiria com essa freqüência, ao longo de dois anos e meio.
Um olhar atento à transcrição dos depoimentos dessas audiências revela a
atuação de Pedro Santiago de Moraes como administrador da empresa. Veja-se:
Termo de audiência Relativo ao Processo 0001363-93-2012-5-03-0001 (fl. 58):
Aos 01 dias do mês de julho do ano de 2013, às 10:50 horas, na sede da 1a VARA
DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG, na presença do MM. Juiz João Alberto
de Almeida, realizou-se audiência INSTRUÇÃO da Ação Trabalhista (...)
Presente o sócio do(a) reclamado(a), Sr(a). Pedro Santiago de Moraes, (...)
DEPOIMENTO PESSOAL DO(A) SOCIO DA RECLAMADA: não havia pagamento de
comissão na empresa; o reclamante folgava uma vez por semana, usufruía de
intervalo de 01 hora; o Leandro não realizava as mesmas atividades que o
Douglas; "o Douglas foi uma pessoa que eu fui buscar no mercado para consertar
um produto que não estava saindo bom, quando ele terminou esse serviço eu
equiparei o Leandro a ele, por que aí eles passaram a fazer o mesmo trabalho"; a
empresa não cobra gorjeta em conta, se a pessoa quiser o faz diretamente ao
garçom; os feriados são trabalhados por escala, quando há trabalho há uma
compensação com folga; a Grife do Pão é empresa do grupo econômico. Nada
mais.
No depoimento de Pedro Santiago de Moraes, fica clara sua atuação à frente da
empresa, praticando atos de gestão envolvendo o quadro funcional da empresa.
Relata ainda o vínculo entre as empresas do grupo empresarial - Vianney e Grife
do Pão, afirmando tratar-se grupo econômico, no caso, grupo econômico de fato.
Aliás, a conclusão da Autoridade Fiscal é reforçada pela constatação de que as
empresas compõem um grupo econômico de fato, baseada em elementos que
apontam para essa situação: o compartilhamento do mesmo espaço físico e da
mesma mão de obra pelas empresas.
Assim, no que pese a fiscalização ter apurado outras condutas dolosas que
fundamentam o lançamento, entendo que a atuação do Senhor PEDRO SANTIAGO DE MORAES em
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721714/2018-99
13
conluio com as demais pessoas que compõem o quadro societário da contribuinte é suficiente
para o agravamento da multa. Tais fatos se subsumem ao quanto reclamado pelo art. 44, inciso I
c/c § 1o, da Lei no 9.430/96 combinado com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias estranhas à lide e, no mérito, dou parcial provimento no sentido de
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 924
DF CARF MF
Original